Tribunal: TJBA
Processo: 8000901-39.2020.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000901-39.2020.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

APELADO: JOSE NILDO TELES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE BRITO LUZ

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DECLARADA INEFICAZ POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. CUMPRIMENTO DE LIMINAR ANTERIOR DE BUSCA E APREENSÃO. APREENSÃO INDEVIDA DE VEÍCULO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada contra instituição financeira, em virtude de apreensão indevida de veículo automotor.
Sentença proferida pela Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Consumidor, Registro Público e Acidente de Trabalho da Comarca de Cícero Dantas/BA, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais e R$ 35.615,72 por danos materiais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Apelação interposta buscando a improcedência da ação, sob o argumento de que agiu no exercício regular de direito, ausência de prova do dano material e descabimento da indenização por danos morais.
Contrarrazões apresentadas, requerendo o desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) saber se houve responsabilidade civil do apelante pela apreensão do veículo do apelado, mesmo após decisão judicial transitada em julgado que havia declarado a nulidade do gravame fiduciário; (ii) saber se estão caracterizados os danos morais e materiais alegados; e (iii) saber se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Demonstrado que o banco apelante requereu a busca e apreensão de veículo sobre o qual já havia decisão judicial transitada em julgado declarando a nulidade do gravame fiduciário, há falha na prestação de serviço e desrespeito à coisa julgada.
Configurada a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ.
A retenção indevida do bem por cinco meses, ainda que após decisão liminar em embargos de terceiro determinando sua devolução, extrapola os meros dissabores do cotidiano, ensejando dano moral.
Dano material comprovado mediante documentação relativa à locação de veículo substituto e ao licenciamento do veículo apreendido.
Valor da indenização por dano moral, fixado em R$10.000,00, mostra-se razoável e proporcional, em consonância com o caráter compensatório e pedagógico da medida.
Jurisprudência citada: “Apelação. Ação indenizatória. Busca e apreensão indevida de veículo. Dano moral configurado. Esbulho indevido do bem de propriedade da autora. Valor da indenização ora majorado para R$20.000,00. Culpa grave e manejo de ação de busca e apreensão indevida. Sentença reformada em parte. Recurso do réu improvido. Recurso da autora parcialmente provido.” (TJ-SP - Apelação Cível: 1003002-39.2024.8.26.0577, Rel. Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 16/07/2024, 14ª Câmara de Direito Privado).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento: “A instituição financeira responde objetivamente pelos danos morais e materiais decorrentes de cumprimento de liminar de busca e apreensão fundada em gravame declarado nulo por decisão judicial transitada em julgado, por configurar falha na prestação do serviço e afronta à boa-fé objetiva.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor, art. 14
Código Civil, art. 406
Código de Processo Civil, arts. 487, I; 1.010, §1º e §3º; 1.012 e 1.013
Lei nº 14.905/2024 (referência quanto à atualização monetária e juros de mora)
Jurisprudência relevante citada

STJ, Súmula 479
TJ-SP, Apelação Cível: 1003002-39.2024.8.26.0577, Rel. Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 16/07/2024

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 8000901-39.2020.8.05.0057, originário da Comarca de Cícero Dantas (BA), apelante BANCO BRADESCO SA e apelado JOSE NILDO TELES DE ALMEIDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

II